Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1009569-90.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: PRISCILLA ANCRISTHIAN DE ARRUDA LIMA
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME NOVA INQUILINA - CORTE DE ENERGIA - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica, exigir da reclamante o pagamento de débito preexistente em nome de terceiro, sobretudo, cortar a energia por esta razão.
2. In casu, resta incontroversa falha na prestação do serviço, decorrente do corte de energia em razão de conta vencida em nome de antigo morador, a negativa da empresa recorrente em efetuar a transferência da titularidade da UC para o nome da nova inquilina, ora segunda recorrida e, a inercia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009569-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRISCILLA ANCRISTHIAN DE ARRUDA LIMA - CPF: 052.040.281-29 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME NOVA INQUILINA - CORTE DE ENERGIA - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica, exigir da reclamante o pagamento de débito preexistente em nome de terceiro, sobretudo, cortar a energia por esta razão.

2.

In casu
, resta incontroversa falha na prestação do serviço, decorrente do corte de energia em razão de conta vencida em nome de antigo morador, a negativa da empresa recorrente em efetuar a transferência da titularidade da UC para o nome da nova inquilina, ora segunda recorrida e, a inercia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022